Tribunal: TJPA
Processo: 0004961-11.2019.8.14.0015
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0004961-11.2019.8.14.0015

RECORRENTE: JOAO VITOR CLEMENTE SARAIVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0004961-11.2019.8.14.0015

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTE: JOÃO VITOR CLEMENTE SARAIVA (ADVOGADOS: ADRYAH L. MONTEIRO DE OLIVEIRA E ANDRÉ CARLOS ALVES DE LIMA)

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA MANTIDA – INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS – PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO AFASTADA.
A
pronúncia consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória
,
bastando a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime
, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio
in dubio pro societate
, que vigora nesta fase processual. Recurso improvido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
quatro
dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0004961-11.2019.8.14.0015

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTE: JOÃO VITOR CLEMENTE SARAIVA (ADVOGADOS: ADRYAH L. MONTEIRO DE OLIVEIRA E ANDRÉ CARLOS ALVES DE LIMA)

RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por JOÃO VITOR CLEMENTE SARAIVA, em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/Pa, que o pronunciou nas sanções do art. 121, § 2º, incisos II e IV do CP.

Narra a peça acusatória, em síntese, que “No dia 06/06/2019, por volta de 18h30min, na Rodovia Castanhal/Curuçá, KM 19, Agrovila Bacabal, bairro caiçara, município de Castanhal, o réu JOÃO VITOR CLEMENTE SARAIVA matou, mediante o uso de arma de fogo e por motivo fútil a vítima ACELINO RIBEIRO DE SOUSA. Na tarde do dia mencionado, por volta de 17hs, a vítima ACELINO e o réu JOÃO VITOR tiveram uma discussão durante uma partida de futebol em um campo de futebol localizado na Agrovila Bacabal, momento em que a vítima teria dito ao réu que o mesmo deveria respeitá-lo. Após a discussão, foram para suas residências, porém, ainda ressentido com o desentendimento, JOÃO VITOR se armou com uma arma de fogo de fabricação caseira e por volta de 18h30min, foi até a residência da vítima, onde a encontrou sentada na mesa da cozinha e desferiu-lhe um tiro, que o atingiu na região do tórax. A vítima, mesmo ferida, tentou se defender, se armando com um terçado, correu e desferiu golpes no rosto e corpo do réu, que conseguiu fugir do local, ensanguentado. Posteriormente, devido a lesão sofrida em decorrência do disparo de arma de fogo, a vítima acabou vindo a óbito. (...).”

Aduz o Recorrente que inexistem provas de que pretendesse matar a vítima, tendo agido em legítima defesa, não merecendo, portanto, ser pronunciado. Requer sua absolvição sumária, nos termos do disposto no art. 415, IV, do CPP ou a desclassificação do crime para lesão corporal seguida de morte. Alega ainda que as qualificadoras dos incisos II e IV, do § 2º, do art. 121 do CP, não se encontram provadas nos autos, devendo ser aplicado o princípio
in dubio pro reo
.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do recurso.

Decisão mantida, id-16235414.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário. Sem revisão, art. 610, do CPP.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, eis que atende aos pressupostos de admissibilidade recursal.

Ressalto que a decisão de
pronúncia consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória
,
bastando a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime
, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio
in dubio pro societate
, que vigora nessa fase processual. Sendo assim, uma vez presentes
os elementos necessários à pronúncia, deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria.

Depreende-se que a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, onde o Juízo
a quo
apresentou suas razões de convencimento, apreciando os indícios de autoria e materialidade existentes nos autos.

A materialidade restou demonstrada diante
do laudo pericial de local de crime com cadáver e perícia de necropsia, id-13844806, comprovando morte violenta por ação de instrumentos pérfuro-cortantes.

Os indícios de autoria, por sua vez, restam demonstrados nos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo, como a seguir passo a transcrever, id-13844848:

A testemunha FABRÍCIO RIBEIRO DE SOUZA, afirmou: “(...) que é sobrinho da vítima, que não estava presente, que não estava na partida de futebol, que soube que eles tiveram uma discussão, que eles foram para suas casas, que seu tio estava sentado na mesa tomando café quando se deparou com João, que tiveram uma pequena discussão, que João disparou contra a vítima, que a vítima pegou um terçado e reagiu desferindo golpes no acusado antes de ir à óbito, que entre o fim da partida e a ação do denunciado se passaram 30 minutos, que sabe que a vítima já respondeu por um homicídio (...)”.

A testemunha FRANCISCO DOS REIS E SILVA declarou: “(...) que ouviu alguns comentários de que a vítima ameaçou o acusado de morte, que a comunidade sabia que a vítima era perigoso, que a vítima já matou uma pessoa, que não estava no campo de futebol, que foi na casa do acusado que estava muito lesionado, que ouviu que alguém tinha matado alguém, que cada pessoa conta uma coisa, que a vítima matou com um tiro, que ouviu falar que quem disparou o tiro foi quem está sendo acusado (...)”.

A testemunha RAIMUNDA SARAIVA DA CRUZ afirmou em juízo: “(...) que é esposa da vítima, que sabe que seu esposo chegou do trabalho e saiu para jogar bola, que na partida eles se desentenderam, que seu esposo foi para casa, que o acusado não sabe para onde foi, que seu esposo foi 17:30 para o campo, que retornou em torno de 30 minutos, que o acusado chegou e a vítima estava sentado, que o acusado chamou a vítima para brigar, que a vítima disse que não queria mais confusão, que não estava na hora, que sua irmã que lhe contou, que acredita que a vítima pegou o terçado para se defender, porque o acusado estava armado, que o acusado atacou primeiro, que disparou um único tiro, que a vítima atingiu o acusado com golpes, que a vítima faleceu no local, que o acusado levou a arma, que o acusado fugiu, que a vítima não tinha desavenças na comunidade, que a vítima já se envolveu com crime de homicídio, que viveu 14 anos com a vítima, que sua irmã lhe contou sobre os fatos em apuração (...)”

Diante de tais considerações, ressalto que

nessa fase processual, a prova da materialidade do crime e a existência de indícios da autoria do delito mostram-se suficientes para a sentença de pronúncia e a submissão do acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri. Ademais, havendo dúvidas acerca da existência ou não do
animus necandi
, deve ser apreciada a questão pelo Tribunal do Juri, diante do princípio
in dubio pro societate.
Desta forma, não cabe nesta fase de pronúncia a análise da existência ou não da legítima defesa, a qual será apreciada pelo Conselho de Sentença.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência:

“RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. MATÉRIA AFETA AO CONSELHO DE SENTENÇA, DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO DEMONSTRADA. 1.
A sentença de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, em que se exige apenas a existência de prova da materialidade do crime e indícios suficientes da autoria. No caso dos autos ora em análise, sendo a materialidade inconteste e havendo indícios de autoria do crime pelo réu, impõe-se a pronúncia para que este seja submetido ao conselho de sentença (...)
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME”.
(2020.02564843-54, 215.547, Rel. Ronaldo Marques Valle, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 12/11/2020, Publicado em 12/11/2020). (destaquei)

Ressalto ainda que a pretensão de
desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal e do afastamento das qualificadoras dos inciso II e IV, § 2º, do art. 121, do CP,
somente seriam cabíveis se existentes nos autos provas inequívocas quanto ao alegado, devendo, na hipótese de subsistir a dúvida, a questão deve ser dirimida pelo Tribunal do Júri, em respeito ao princípio
in dúbio pro societate
.

Por fim, destaco que a pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se, apenas, o convencimento acerca da existência de prova material do crime e da presença de indícios suficientes de autoria, o que se mostra presente nos autos, razão pela qual nada há a ser reformado.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, conforme fundamentação.

É como voto.

Belém, 17/01/2024